Tribunal: TJMT
Processo: 1017765-86.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017765-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO BERNARDO DA SILVA - CPF: 053.367.861-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas
.
Absolvição. Provas suficientes acerca da autoria delitiva.
Depoimentos de policiais.

Recurso des
provido
.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão
crimina
l
interposta contra
sentença que condenou o réu à pena de
6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). A Defesa pleiteia a absolviç
ão por insuficiência probatória
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente diante da alegação defensiva de fragilidade das provas e de que os depoimentos policiais não seriam idôneos para fundamentar o édito condenatório.

III. Razões de decidir

3.
A autoria
delitiva
decorre da apreensão, no quarto do réu, de
considerável
quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, pasta-base e maconha), além de balança de precisão, anotações típicas do tráfico e materiais para embalagem.

4.
Os depoimentos policiais, colhidos
sob contraditório
, são coerentes e convergentes com os demais elementos de prova, inexistindo indícios de parcialidade.

5.
O delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas típicas, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia.

IV. Dispositivo
e tese

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação criminal.
2
. A apreensão de diversidade e quantidade significativa de entorpecentes, associada a apetrechos típicos da traficância e anotações de contabilidade, evidencia a destinação mercantil da droga.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.917.794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021; TJMT, Enunciados
Orientativos
n. 7 e n. 8.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Bruno Bernardo d
a Silva

contra se
ntença prolatada pelo Juízo da
9
a Vara
Especializada em Delitos Tóxicos
da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) anos
e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Nas
razões recursais
, a Defesa
pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo

(ID.
314516955
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(ID.
314516957
)

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo

(
ID
.

325336390
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
Lei n. 11.343/2006, art. 33).

Extrai-se da denúncia que:

“
No dia 21 de outubro de 2022, por volta das 21h00min, na
rua

Cabriuva
, n.o 04, quadra 09, bairro Parque
Georgia
, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado BRUNO BERNARDO DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme extrai do caderno investigativo, o Grupo de Apoio do 9° BPM, viatura 7F48, em rondas pelo bairro Parque
Georgia
, recebeu informações de moradores sobre um indivíduo, conhecido pela alcunha de “Bruninho”, que estaria realizando a venda de entorpecentes em sua residência, situada no endereço supracitado.

Munidos dessas informações, os policiais se deslocaram até o endereço informado e, ao chegarem
no
local, foi avistado uma mulher, Sr. a Doralice Bernarda da Silva, bem como um
indivíduo, o ora denunciado BRUNO BERNARDO, que empreendeu fuga para o interior da residência ao visualizar a guarnição, atitude que foi reputada suspeita.

Continuando as diligências, foi feito contato com Doralice, a qual informou ser genitora do denunciado. Logo após, os agentes solicitaram para que ela chamasse o denunciado para realizarem o procedimento de abordagem.

O denunciado BRUNO BERNARDO se apresentou perante os policiais, e ao ser realizada a busca pessoal, foram localizadas em posse do denunciado 01 (uma) porção de substância análoga
a
maconha, a quantia de R$ 12,00 (doze reais) e papéis contendo anotações com características de contabilidade de venda de droga.

Verificou-se ainda, durante o procedimento de busca, que os policiais lograram êxito em visualizar, no interior da residência, mais especificamente em cima de uma cama, vários pedaços de plásticos recortados e algumas porções de drogas.

Dando continuidade a apuração da situação de flagrância, os policiais efetuaram a busca domiciliar, e apreenderam, embaixo de lençóis, 50 (cinquenta) porções de substância análoga
a
cocaína e 20 (vinte) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

No interior da residência do denunciado, em uma prateleira, foram
encontrados 28 (vinte e oito) porções de substância análoga
a maconha; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) tesoura; 01 (um) rolo de plástico filme; 01 (um) tubo de plástico de cor verde; 01 (um) rolo de linha; e diversos recortes de sacola plástica para embalagem.

Cumpre mencionar que o denunciado estava sendo monitorado por
tornozeleira
eletrônica, identificada pelo n.o 4212012588
.
(
...)
.
”

(ID.
314516872
).

A materialidade do crime ficou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID.
314515945
),

b
oletim de
o
corrência
n.
2022.292825

(ID
.

314515945
),

termo
s
de
exibição e
apreensão

(ID
.

314515945
)
,
Laudo P
ericial

n.
3.14.2022.89370-01
(ID.

314515945
),
fotografias do caderno de anotações (ID.
314515945
– pp. 45/47),

bem como
pelas provas orais colhidas
em ambas
as
fases da persecução penal.

No tocante à autoria atribuída ao apelante
, não obstante
a
s alegações
de
fensivas
, vê-se
que o pleito
absolu
tório
não passa de mero descontentamento, uma
vez que não
restaram
dúvida
s

da traficância
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

A Defesa argumenta
, em síntese,
que

não há provas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, sustentando
que a
condenação
baseou-se
exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

Ocorre que as circunstâncias que permeiam o caso e a própria dinâmica em que ocorreu a apreensão da droga evidenciaram o
envolvimento do
apelante
no comércio de drogas.

Convém trazer a dinâmica em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes.

No dia do fato,
os policiais militares estavam
em patrulham
ento pelo bairro Parque Geórgia e
receberam informações de moradores locais de que um indivíduo de alcunha
“
Bruninho
”
estaria realizando o comércio de entorpecentes em sua residência. Ao se dirigirem ao local, avistaram o apelante no quintal, o qual, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior de um cômodo na frente do imóvel.

Após ser chamado por sua genitora, o apelante apresentou-se aos agentes, que, em busca pessoal, localizaram em seu bolso uma porção de substância análoga à maconha. Nesse ínterim, um dos policiais visualizou, de fora do cômodo, sobre uma cama, diversos recortes de plástico e porções de entorpecente, o que, diante do estado de flagrância de crime de natureza permanente, legitimou a busca domiciliar.

No interio
r do imóvel, foram apreendidos –
além da porção já enc
ontrada na posse direta do réu –
50 (cinquenta) porções de cocaína, 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína, 28 (vinte e oito) porções de maconha, 01 balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico, rolos de plástico filme e linha para embalagem, bem como a quantia de R$ 12,00 (doze reais) em espécie.

O
s policiais militares Almir Souza dos Santos e Marcos Roberto Pereira de So
uza, ouvidos em J
uízo,
prestaram declarações nesse sentido
, descrevendo de forma harmônica e detalhada a dinâmica da diligência, desde a denúncia anônima, a atitude suspeita do apelante ao tentar evadir-se, a localização de uma porção de droga em sua posse, até a apreensão da vasta quantidade de entorpecentes e apetrechos de traficância no interior do cômodo por ele ocupado.

Saliente-se que o policial Almir esclareceu que os moradores da região forneceram detalhes sobre o apelante, de que
ele prestava serviços à prefeitura como terceirizado em certos horários, mas que, durante a noite, dedicava-se à comercialização de drogas em sua
residência e inclusive fazia entrega de drogas a outros indivíduos da região.
Outrossim
, asseverou que

todo o material se encontrava o
no quarto do apelante, junto a seus pertences pessoais, sendo que
uma parte estava sob
re a cama, outra sob um lençol –
o qual o acusado teria tentad
o usar para ocultar os objetos –
e o restante
estava
em uma prateleira ao lado da cama.

O policial Marcos confirmou que o apelante correu para o interior da residência ao visualizá-los; que tinha droga em sua posse; havia grande quantidade e variedade de drogas no interior da casa; apreenderam
anotações sobre a movimentação

de drogas, papelotes, balança de precisão e outros apetrechos típicos do tráfico.

Convém destacar ainda que além da diversidade de drogas apreendidas – maconha, cocaína e pasta-base de cocaína –, foram encontrados apetrechos comumente usados na traficância –
linha, papel filme,
tesoura,
balança de precisão e

anotações
de drogas.

A respeito disso, o policial Marcos esclareceu perante a autoridade judiciária que pel
as anotações apreendidas,
o apelante
não se limitava a receber entorpecentes, mas também os distribuía para outros pontos de comercialização no bairro, sendo apontado
, inclusive,
como responsável pelo repasse das drogas a terceiros.

Ainda sobre as anotações de tráfico, a magistrada de primeiro grau bem destacou que há
“anotações manuscritas que claramente indicam movimentação típica do tráfico de drogas, incluindo menções a
‘gordura’
,
‘
feijão
’
e
‘
hunk
’
(possivelmente
skunk
, variedade de maconha), termos estes reconhecidamente utilizados no comércio ilícito de entorpecentes, evidenciando a destinação mercantil das substâncias apreendidas”
(ID.
314516939
– p. 13).

O apelante, por sua vez,
negou
a prática delitiva em ambas as fases
processuais
(
ID.
314515945
– pp.
21/
23
e ID.
314516929
)
, alegando que
não estava fora de sua casa quando os policiais chegaram e sim deitado com sua esposa, e ainda, que
a droga não era de sua propriedade e nem tinha conhecimento sobre ela,
alegando que os policiais teriam “plantado”
os entorpecentes
na ocasião da abordagem.
Em suma, disse sofrer “perseguição policial”.

Além de sua versão do fato colidir frontalmente com os depoimentos dos policiais, mostra-se pouco crível que os agentes públicos
tenham lhe
imputado falsamente crime de elevada gravidade. O policial Almir relatou que
não conhecia o réu pessoalmente antes da abordagem, tendo apenas o visto pelo bairro e sabendo que ele utilizava
tornozeleira
eletrônica, sem, contudo, possuir qualquer informação prévia acerca de eventual envol
vimento com o tráfico de drogas, afirmando que a apreensão decorreu unicamente das denúncias de moradores/vizinhos e das diligências prévias, em que houve atitude suspeita do acusado ao avistar a Polícia.

Conforme bem delineado pelo Juízo de origem:
“os policiais não possuíam qualquer relação pessoal ou animosidade em relação ao acusado, não havendo nos autos qualquer elemento que desabone suas versões, que se apresentam firmes e alinhadas tanto entre si quanto com o conteúdo do auto de prisão em flagrante e laudo pericial.”
(ID.
314516939
– p. 8).

Além do mais, oportuno consignar a seguinte observação,
“o
único depoimento apresentado em seu favor foi o de sua esposa,

Jucimara
, que, além de não presenciar toda a dinâmica da abordagem, possui interesse direto no

desfecho do
processo, motivo pelo qual seu relato deve ser analisado com as devidas reservas,

em especial diante da inexistência de qualquer elemento objetivo que o respalde.
”
.

Em contrapartida, os policiais foram coesos e harmônicos em suas decla
rações.

Em síntese,
a versão do apelante, de que as drogas teriam sido
“
plantadas
” pelos policiais
é infirmada pela consistência dos relatos dos agentes e pela própria lógica dos fatos.

A mera alegação defensiva de que a condenação
baseou-se
exclusivamente nos depoimentos dos
policiais não basta
para
a
absolvição, porquanto tais testemunhos, além de idôneos, encontram-se corroborados por elementos objetivos constantes dos autos.

A Defesa não demonstrou qualquer interesse pessoal dos agentes públicos em incriminar falsamente o apelante, nem apontou contradições
ou qualquer irregularidade
em seus depoimentos que pudessem comprometer sua credibilidade.

Frise-se que os depoimentos dos policiais,
prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelaram-se coerentes, harmônicos e seguros, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar suas declarações ou de demonstrar interesse particular em prejudicar o apelante.

A propósito:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.”
(STJ
AREsp
2.460.755/PR, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024).

Atente-se que, conforme pacificado no Enunciado
Orientativo
n. 8 deste e. Tribunal,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, o
mero fato de o apelante não ter sido surpreendido no exato momento da suposta mercancia das substâncias entorpecentes não possui o condão de afastar a configuração típica do delito de tráfico ilícito de drogas. Isso porque, para a subsunção da conduta ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, revela-se absolutamente despicienda a prova
flagrancial
da transação comercial, sendo suficiente que o agente seja colhido no exercício de qualquer das ações nucleares previstas no tipo penal, desde que inseridas em contexto fático apto a evidenciar a destinação das substâncias à circulação ilícita.

Cuida-se, em verdade, de tipo penal de natureza mista e alternativa, cuja consumação se perfaz com a prática de quaisquer das condutas nele elencadas, prescindindo-se da demonstração efetiva da venda ou troca da droga.

Nesse sentido:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021).

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 7).

Portanto
,
o crime de tráfico de drogas é de natureza mista alternativa, consumando-se com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n
.
11.343/2006.

Nesse contexto, a pretensão
defensiva
mostra-se inviável, uma vez que as circunstâncias da prisão
e as provas orais colhidas são suficientes para embasar a condenação, não restando dúvidas do envolvimento do apelante na prática criminosa.

Por todo o exposto
, em
consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026